Tribunal: TJES
Processo: 0010640-12.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010640-12.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOSEMAR GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT,
eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 138/141, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por

JOSEMAR GOMES DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante a complementar o pagamento de
indenização securitária ao autor, no importe de R$ 6.567,75 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), devendo tal valor ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do evento prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC - mora
ex persona
), bem como custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas suas razões (fls.146/153), em apertada síntese, aduz a recorrente que
(1)
de acordo corn a tabela anexa a lei no 6.194/74, para a incapacidade parcial incompleta de urn membro superior devemos utilizar os parâmetro de 70% do valor total indenizatório respectivamente, importando na quantia de R$ 9.450,00;
(2)
no presente caso o perito concluiu por urna incapacidade parcial incompleta de 70% no membro superior direito, devendo o montante indenizatório ser calculado da seguinte maneira: dano 1: Perda parcial incompleta da mobilidade de urn dos membros superiores (total assegurado %): R$ 9.450,00 (70% de R$ 13.500,00) graduação atestada: 70%. indenização devida: R$ 9.450,00 x 70% = R$ 6.615,00;
(3)
o apelado já recebeu administrativamente o valor. de R$ 2.362,50, o qual deve ser deduzido do montante apurado nos autos (R$6.615,00), restando um saldo a ser complementado de apenas R$4.252,50. Requer a reforma da r. sentença para reduzir o valor da condenação ao montante de R$4.252,50 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como para determinar que a correção monetária tenha como incidência a data do sinistro (07.09.2018).

Contrarrazões anexadas às fls. 159/161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
eis que irresignada com os termos da sentença de 138/141, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por

JOSEMAR GOMES DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante a complementar o pagamento de
indenização securitária ao autor, no importe de R$ 6.567,75 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), devendo tal valor ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do evento prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC - mora
ex persona
), bem como custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso a analisar a juridicidade da sentença que concedeu o pleito autoral de recebimento do seguro DPVAT, no que tange à complementação na importância de R$ R$ 6.567,75.

Nas suas razões (fls. 146/153), em apertada síntese, aduz a recorrente que o valor da indenização está em desacordo com a tabela de danos pessoais anexa a lei n° 6.194/74, pois, no caso tendo o perito concluído por uma incapacidade parcial incompleta de 70% (setenta por cento) do membro superior direito, a indenização perfaz o montante de R$ 6.615,00, os quais devem ser abatidos do valor pago administrativamente (R$2.362,50), restando um saldo a ser complementado de apenas R$ 4.252,50 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Alega, ainda, que a correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso e, não a partir da data do efetivo prejuízo, conforme descrito na sentença objurgada.

Extrai-se a r. sentença proferida: “No caso em tela, o autor comprovou que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07/09/2018, que lhe causou distrofia muscular e redução dos movimentos do membro superior direito em 70%. Assim, comprovou o autor que tais lesões lhe causaram incapacidade permanente parcial incompleta, fato que lhe confere o direito de receber indenização securitária proporcional ao déficit funcional motor sofrido. Nessa ordem de considerações, por simples cálculo aritmético é possível concluir que quanto ao déficit funcional motor de 70 % no membro superior direito, faz jus o autor a indenização securitária no importe de R$ 8.930,25 utilizando-se a seguinte fórmula [(13.500 x 0,7) x 0,7]. Assim, o valor devido a autora a título de indenização securitária perfaz o montante de R$ 8.930,25. Entretanto, tendo a parte ré pago administrativamente o montante de R$ 2.362,50, deve este ser descontado do valor total. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o E. o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio das Súmulas 4261 e 5802, incidindo a correção desde a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente, e os juros a partir da citação. Isto posto, a parcial procedência do pleito autoral é medida que se impõe, devendo a ré pagar a parte autora o valor de R$ 6.567,75. III - DISPOSITIVO Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 0 PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para CONDENAR a parte ré SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A aa complementar o pagamento de indenização securitária a parte autora, no importe de R$ 6.567,75, devendo tal valor ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação (art. 405, CC - mora ex persona)”.

Nos termos da Lei n° 6.194/74,
tratando-se de invalidez permanente parcial motivada pela perda anatômica e/ou funcional incompleta do
membro superior direito
, atestada em laudo judicial, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é devido o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo da cobertura.

No caso, de acordo com a documentação dos autos, o autor comprovou ter recebido administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil,trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A avaliação médica concluiu que o acidente acarretou debilidade no membro superior direito que restou configurada pelos documentos que instruíram o feito, e tem reparação na ordem de 70% do valor máximo da cobertura para a "perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos".

Nesse sentido, é possível concluir que o apelado, segundo o art. 3º, §1º, I e II, da Lei nº 6.194/74, tem direito a uma indenização no importe de R$ 6.615,00. Aplicando o cálculo previsto no mencionado artigo (70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00, multiplicado por 70%, resulta na quantia de R$ 6.615,00, chega-se ao valor devido ao recorrido de R$ 6.615,00. Considerando que o apelante já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50, faz jus, a título de complementação, do valor de R$ 4.252,50.

Portanto, o cálculo realizado pela sentença não se encontra de acordo com o disciplinado na lei de regência, de modo que a hipótese de redução revela-se cabível, sendo necessário reformar o julgado.

Em relação ao termo inicial da incidência da correção monetária, não vislumbro como prosperar a irresignação da apelante, pois a utilização das expressões “data do efetivo prejuízo” e “data do evento danoso”, são coincidentes e possuem consequências idênticas e, portanto, não merece reparo.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para reformar a respeitável sentença a fim de fixar a indenização securitária na importância de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), condenando o apelante ao pagamento da complementação no importe de R$
4.252,50 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo valor será corrigido monetariamente nos termos da sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, incabível a majoração da verba honorária devida.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA.

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. INVALIDEZ PERMANENTE. AVALIAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DISCIPLINADA NO ART. 3º, § 1º, III, LEI Nº 6.194/74. QUANTUM. PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Nos termos da Lei n° 6.194/74,
tratando-se de invalidez permanente parcial motivada pela perda anatômica e/ou funcional incompleta do
membro superior direito
, atestada em laudo judicial, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é devido o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo da cobertura.

2.
No caso, de acordo com a documentação dos autos, o autor comprovou ter recebido administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

3.
Nesse sentido, é possível concluir que o apelado, segundo o art. 3º, §1º, I e II, da Lei nº 6.194/74, tem direito a uma indenização no importe de R$ 6.615,00, pois aplicando o cálculo previsto no mencionado artigo (70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00, multiplicado por 70%, resulta na quantia de R$ 6.615,00, chega-se ao valor devido ao recorrido de R$ 6.615,00. Considerando que o apelante já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50, faz jus, a título de complementação, do valor de R$ 4.252,50.

4.
Portanto, o cálculo realizado pela sentença não se encontra de acordo com o disciplinado na lei de regência, de modo que a hipótese de redução revela-se cabível, sendo necessário reformar o julgado.

5.
Em relação ao termo inicial da incidência da correção monetária, não vislumbro como prosperar a irresignação da apelante, pois a utilização das expressões “data do efetivo prejuízo” e “data do evento danoso”, são coincidentes e possuem consequências idênticas e, portanto, não merece reparo.

6.

Recurso parcialmente provido, para
fixar a indenização securitária na importância de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), condenando o apelante ao pagamento da complementação no importe de R$
R$ 4.252,50 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo valor será corrigido monetariamente nos termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.